Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DANOS. REVENDA DE VEÍCULO USADO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. DEFEITO CONSTATÁVEL POR SIMPLES INSPEÇÃO OCULAR, SEM NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. DEFEITOS OUTROS. CAUTELA NÃO ADOTADA PELO COMPRADOR DE SE FAZER ACOMPANHAR, NO ATO DA COMPRA, POR QUEM PUDESSE AVALIAR AS REAIS CONDIÇÕES DO AUTOMOTOR USADO COM MAIS DE DEZ ANOS DE FABRICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NÃO IDENTIFICADA. AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ÔNUS DA PROVA DESATENDIDO PELA PARTE AUTORA, QUE NÃO DEMONSTROU TER ADOTADO CAUTELAS MINIMAMENTE EXIGÍVEIS SEGUNDO ELEMENTARES REGRAS DA EXPERIÊNCIA (ART. 373, I, DO CPC). NEGÓCIO JURÍDICO HÍGIDO. RECONVENÇÃO. REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. INCUMBÊNCIA DA ADQUIRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 123, § 1o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR MULTAS DE TRÂNSITO, DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS. COMUNICAÇÃO DE VENDA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E DO ART. ART. 1o, § 8, III, DA LEI DISTRITAL N. 7.431/1985. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E PROCEDER TEMERÁRIO NO PROCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 81 DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O negócio jurídico firmado entre os litigantes – compra e venda de veículo - encerra relação que se submete ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), uma vez que a autora/adquirente e a empresa ré/revendedora se subsomem, respectivamente, às figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
2. O defeito referente a aviso no painel do veículo indicando desgaste nas pastilhas dos travões não configura vício oculto, porque constatável, sem necessidade de elementar qualificação técnica, por qualquer pessoa mediante simples inspeção ocular do veículo.
3. Quanto a defeitos outros do veículo usado com mais de 10 (dez) anos de fabricação, cumpria a quem pretendesse adquiri-lo investigar no ato da compra, como expressamente previsto em cláusula do contrato de compra e venda, as reais condições do bem oferecido a venda. Exigência que não foge ao senso comum, tampouco a possibilidade de a pessoa interessada na aquisição se fazer acompanhar por quem tenha capacidade para bem avaliar as condições do automotor, mesmo porque inevitável o aparecimento de problemas no funcionamento ou no estado de conservação de máquina automotiva com considerável tempo de uso.
4. Caso concreto em que o alegado desconhecimento do real estado de conservação do veículo não pode ser atribuído a falha na prestação de serviços da empresa revendedora, seja por deficiência informacional, seja por ausência de boa-fé na condução do negócio, mas à falta de cautela exigível ao consumidor. Vício redibitório não comprovado. Ônus probatório não atendido pela autora, conforme disciplina posta no art. 373, I do CPC. Erro essencial não verificado no caso concreto.
5. Reconvenção. Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, no caso de alienação de veículo automotor, expirado o prazo de 30 dias previsto no § 1o do art. 123 do mesmo diploma legal para que o novo proprietário adote as providências necessárias à expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, “o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça entende que a mitigação da responsabilidade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Nacional diz respeito somente aos débitos de natureza tributária, nos termos do que dispõe a Súmula 585/STJ, “uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos." (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.793.208/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022).
7. Por ocasião do julgamento do Tema 1118 dos recursos repetitivos, a Corte Superior firmou a tese de que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. 7.1 No âmbito do Distrito Federal, a matéria encontra-se disciplinada pela Lei Distrital 7.431/1985 que, em seu art. 1o, § 8o, III, dispõe ser solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA o alienante que não comunicar a transferência de propriedade ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
8. Caso concreto em que, reconhecida a validade do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, incumbe à autora/reconvinda proceder à transferência da propriedade do veículo automotor perante o órgão de trânsito competente, tal como determinado pelo pronunciamento judicial vergastado, em observância ao disposto no § 1o do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro.
9. Constatado ter o réu/reconvinte procedido ao comunicado de venda do automotor (Id 21770577), não há que se falar em responsabilidade solidária pelo pagamento dos débitos administrativos e tributários incidentes sobre o veículo após a sua alienação, conforme exegese dos art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e noart. 1o, § 8o, III,Lei Distrital n. 7.431/1985. Reconhecida a responsabilidade da autora/reconvinda, na qualidade de adquirente do bem, pelos referidos débitos.
10. Litigância de má-fé. Art. 80, II e V, do CPC. Não é de ser considerada como litigante de má-fé a parte que, ao cabo, não alterou a verdade dos autos. Hipótese em que os elementos de convicção reunidos aos autos não servem a infirmar a presunção de boa-fé processual.
11. Recurso conhecido e desprovido.